Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-68.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026474-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 957.027.251-15 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), AMIGO PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 34.959.284/0001-60 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026474-68.2024.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LUCIENE DA SILVA FIGUEIREDO.

Recorridas:
AMIGO PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA, VIVO S.A e TIM CELULAR S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS VIVO S.A. E TIM CELULAR S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO À RECORRIDA AMIGO PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que, em relação às empresas Vivo S.A. e Tim Celular S.A., reconheceu a ocorrência de coisa julgada, e, em relação à recorrida Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que tratavam de falha na prestação de serviços de internet e telefonia devido à queda de uma torre de transmissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é possível afastar a coisa julgada em relação às recorridas Vivo S.A. e Tim Celular S.A., e (ii) se houve falha na prestação de serviços da recorrida Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda e se esta falha justifica a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da coisa julgada em relação às empresas Vivo S.A. e Tim Celular S.A. decorre do fato de que a recorrente já ajuizou anteriormente a Ação nº 1004199-28.2024.8.11.0001, com o mesmo objeto e contra as mesmas partes, resultando em sentença transitada em julgado. Não cabe rediscutir as questões já decididas em processo anterior.

4.

Em relação à Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda, a recorrente não demonstrou a falha na prestação do serviço, pois a relação contratual iniciou-se em 18.12.2023, após a data da queda da torre, em 11.10.2023. Ademais, o único chamado técnico registrado foi em 29.01.2024, por instabilidade de conexão, e a recorrida prontamente solucionou o problema no dia seguinte, com a troca do equipamento danificado.

5.

O ônus da prova da falha na prestação do serviço cabe à recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não foi cumprido. A mera alegação de problemas no serviço sem a apresentação de provas suficientes não enseja a procedência do pedido.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige, no mínimo, a demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A jurisprudência tem considerado a queda de sinal em razão da queda de torres de transmissão como evento de força maior, excludente de responsabilidade, afastando a possibilidade de indenização por danos morais, especialmente quando o consumidor não demonstra grave violação à sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas em processo anterior, com trânsito em julgado.

2.

A falha na prestação de serviços de internet ou telefonia não se presume, devendo ser comprovada pelo consumidor; a mera interrupção temporária por motivos de força maior, como a queda de torres de transmissão, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1037288-10.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1020173-08.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024, DJE 11.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu o instituto da coisa julgada em relação as recorridas Vivo S.A e Tim Celular S.A, e com relação a recorrida Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda julgou os pedidos iniciais improcedentes.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda alegou, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu o improvimento do recurso.

A recorrida TIM Celular S.A pugna pela manutenção da sentença.

A recorrida Vivo S.A, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Igualmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente distribuiu a presente ação alegando que no mês de outubro/2023, houve queda de uma torre de transmissão de sinal de internet e telefone de propriedade das recorridas e que ultrapassado o lapso temporal de quase 90 (noventa) dias o sinal não restabelecido.

Pois bem. Como consta no relatório, o juízo reconheceu o instituto da coisa julgada em relação as recorridas Vivo S.A e Tim Celular S.A, pois a recorrente em 23.01.2024, distribuiu o processo n. 1004199-28.2024.8.11.0001, em face das empresas de telefonia, descrevendo o mesmo fato e realizando o mesmo pedido.

O pedido foi julgado improcedente pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá. Colaciono trecho da sentença:

“(...)
3 – MÉRITO

Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Em síntese, sustenta a parte Requerente que o seu serviço de internet foi suspenso indevidamente pelo período de noventa dias, a partir de outubro/2023, vez que houve a queda de uma torre de sinal das Requeridas.

Alega que tal fato acarretou na perda de uma chance, pois teria sido aprovada em um concurso para professora, não podendo enviar a documentação solicitada dentro do prazo legal, em razão da falha na prestação de serviços das Requeridas.

Além disso, o seu notebook teria queimado em razão da queda da torre de energia, sofrendo prejuízo material no valor de R$ 4.840,56 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos).

Pugna pela condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Diante das alegações da Requerente e da evidente hipossuficiência desta, cumpre à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contestação, as empresas Requeridas afirmam que a Requerente não comprovou qualquer fato alegado na inicial, inexistindo sequer comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem.

A presente ação se trata de uma aventura jurídica.

Inicialmente, a Requerente não comprovou a da existência de relação jurídica entre as partes, vez que não foi apresentada qualquer fatura ou documento que demonstre a contratação e utilização dos serviços prestados pelas Requeridas.

Do mesmo modo, não restou comprovada a sua aprovação do concurso para professora, vez que o seu nome não consta no edital de convocação (ID. 139210105), e que o documento de ID. 139210104, trata apenas do seu desempenho/nota na prova realizada, não fazendo menção a sua aprovação.

Ainda, não restou comprovado que o notebook da Requerente tenha sido estragado pela falha na prestação de serviços das Requeridas.

Isso porque, o documento de ID. 139210106, não se trata de laudo técnico, mas sim um print de tela com a mensagem de erro, e recorte de conversa de WhatsApp sem data e identificação.

Além disso, ainda que a Requerente utilizasse os serviços de internet das Requeridas, eventual queda de sinal não afetaria o funcionamento do seu notebook, mas tão somente impediria o seu acesso ao sinal de internet.

Desse modo, nem com muito esforço mental seria possível acolher quaisquer das alegações da parte Requerente.

Evidente, portanto, que a Requerente não produziu nenhuma prova no sentido do alegado na inicial, limitando-se a narrar fatos, sem, no entanto, comprová-los, ainda que minimamente.

Cristalino, que a Requerente não trouxe elementos suficientes para a procedência da ação e acolhimento dos pleitos iniciais, não cumprindo com o seu ônus no tocante ao fato constitutivo de seu direito, e por outro lado, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

(...)

Diante do exposto, ante a ausência de elementos suficientes para a procedência da ação, resta inviável o acolhimento dos pleitos iniciais, vez que inexiste prova mínima do furto alegado, e, por consequência, de eventual ato ilícito cometido pela empresa Requerida.

Em do exposto, tenho pela manutenção do reconhecimento da coisa julgada com relação as recorridas
Vivo S.A e Tim Celular S.A.

O juízo a quo deu continuidade no processo para fins de apuar houve falha na prestação do serviço da recorrida Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda, que ao final o pedido foi julgado improcedente.

Analisando os autos, verifica-se que a queda da torre de transmissão se deu em 11.10.2023, sendo o início da relação contratual entre as partes começou em 18.12.2023, conforme contrato anexado no id 256196695.

Além disso, a recorrida demonstrou que o único chamado que foi feito pela recorrente foi em 29.01.2023, relatando estar sem conexão de internet, em razão de instabilidade, mas no dia seguinte foi encaminhado um técnico no local que constatou o rompimento de cabo de fibra, oportunidade em que efetuou a troca do equipamento e regularizou o sinal em 30.01.2024.

A recorrente não impugnou especificamente tais fatos e, por consequência, não demonstrou a falha na prestação do serviço da recorrida Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda, ônus que
lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ressalta-se, que a circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das
alegações, artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Senão bastasse tais fatos, vale consignar, que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem entendendo que a interrupção do fornecimento do serviço de internet na região que a recorrente reside ocorreu por força maior, o que configura excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Colaciono julgado recente:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
ALEGAÇÕES E PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento do serviço de internet ocorreu por força maior, queda da torre em razão de fortes chuvas, fato alheio a vontade da recorrida, tanto que o serviço ficou ausente a todos que residem na mesma região que o recorrido, portanto configurando na excludente de responsabilidade do dever de indenizar. 2. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 3. Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. 4.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1020173-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025